Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-25.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700368-25.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALOISIO PEDRO DA ROCHA AGRAVADO: MARLOS LUAN SOUSA DO VALE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALOISIO PEDRO DA ROCHA, em face de decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0716215-11.2023.8.07.0009, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária de Samambaia-DF, que rejeitou os embargo à execução opostos, nos seguintes termos: “ALOÍSIO PEDRO DA ROCHA opôs, em 06/12/2023, embargos à execução intentada em seu desfavor por MARLOS LUAN SOUSA DO VALE, partes qualificadas nos autos. O embargante aduz que figura no polo passivo da presente execução de título extrajudicial em que a parte exequente objetiva o recebimento do crédito representado por nota promissória, no valor total de R$ 6.000,00. Argumenta que o preenchimento do título foi realizado pelo embargado, com valor diverso do que lhe foi emprestado. Diz, o embargante, que solicitou o empréstimo em 20/05/2022, no valor de R$5.000,00. Relata que o embargado lhe informou que os juros mensais eram de 20% (vinte por cento) sobre o valor emprestado, razão pela qual aquele fez com que o embargante assinasse 7 (sete) notas promissórias no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), cada uma, com vencimentos em 20/06/2022, 20/07/2022, 20/08/2022, 20/09/2022, 20/10/2022, 20/11/2022, 20/12/2022. Conta que, além disso, o embargado também solicitou como garantia do pagamento do valor principal e acrescido dos juros provenientes da data que efetivamente esse prontificou a pagar àquele, o que corresponderia ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo o valor principal (R$ 5.000,00) + juros (20% = R$ 1.000,00). Sustenta que realizou o pagamento dos valores correspondentes às notas promissórias e lhe foram restituídos os títulos. Informa que o embargado utilizava a conta de um de seus empregados. Assegura que efetuou o pagamento de R$7.000,00,ou seja, 7 notas promissórias, no valor de R$1.000,00 cada, sendo que 2 foram extraviadas pelo embargante. Informa que ainda fez o pagamento de R$2.000,00, em 22/02/2023, em conta bancária indicada pelo embargante, em nome de José David Ferreira da Silva, referente ao pagamento parcial da nota promissória no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ora objeto da execução. Além disso, ainda realizou os seguintes pagamentos: R$ 500,00 (quinhentos reais), na data de 20/03/2023, R$ 100,00 (cem reais), na data de 03/04/2023, R$ 200,00 (duzentos reais), na data de 16/04/2023, R$ 100,00 (cem reais), na data de 17/04/2023, R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), na data de 19/04/2023, R$ 100,00 (cem reais), na data de 20/04/2023, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), na data de 22/04/2023, R$ 500,00 (quinhentos reais), na data de 22/05/2023, R$ 600,00 (seiscentos reais), na data de 21/06/2023, R$ 100,00 (cem reais), na data de 21/06/2023, R$ 600,00 (seiscentos reais), na data de 20/07/2023, totalizando o valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), todos depositados na conta indicada pelo Embargado, em nome de José David Ferreira da Silva. Indica, ademais, que a dívida é decorrente de agiotagem, e que os pagamentos eram efetuados em conta de terceiro para que o embargado fosse desvinculado da prática de agiotagem. Afirma também que realizou 02 (duas) lavagens no veículo do Embargado, no valor de R$ 50,00, cada uma, totalizando o valor de R$ 100,00 (cem reais). Requer a nulidade da execução, por vício conforme artigo 803, inciso I do CPC/15, com a extinção imediata da execução, ou assim não sendo, subsidiariamente o reconhecimento da incorreção de eventual penhora; a concessão do efeito suspensivo aos presentes Embargos à Execução, nos termos do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, eis que preenchido os requisitos para a sua concessão; que sejam julgados procedentes os embargos, em todos os seus termos e pedidos, ante todas as alegações aludidas pelo Embargante, que seja o Embargado condenado por litigância de má-fé; Impugnação apresentada pela embargada em ID 184593372. Em suma, defende a regularidade da execução, argumentando que estão preenchidos todos os requisitos essenciais de validade do título. Argumenta que o embargante não comprova o pagamento da nota no valor de R$6.000,00. Pretende a condenação do requerido em litigância de má-fé. Eis o relato do necessário. DECIDO. A nota promissória é título executivo extrajudicial autônomo e abstrato, que se submete aos princípios cambiários da cartularidade, literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, pois, uma vez em circulação, desvincula-se de sua origem. A teor do art. 75 da Lei Uniforme de Genebra, para que produza efeito como nota promissória, o título deve atender aos seguintes requisitos: (i) a expressão nota promissória (cláusula cambiária); (ii) promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada; (iii) o nome do tomador; (iv) a data do saque; (v) a indicação do lugar em que se efetuar o pagamento; (vi) a assinatura do subscritor; e (vii) a indicação da data e do lugar onde a nota promissória é passada. Em que pese o embargante alegar a ocorrência da prática de agiotagem, capaz de macular o título de crédito questionado nesta execução, não carreou aos autos documentos para comprovar tal ocorrência. O embargante alega já ter pagado parcialmente o referido título, porém se observa pelas conversas anexadas, bem como pelos comprovantes de pagamento, que os depósitos foram realizados em nome de terceiro, diverso à lide. Apesar de alegar que os dados para repasse foram fornecidos pelo embargado, não há comprovação de que a pessoa é vinculada ao embargante ou mesmo seu funcionário. Inclusive, não se pode nem aferir que os valores repassados dizem respeito à nota promissória, objeto desta execução. A assinatura do título em branco, por si só, não é causa de irregularidade da cártula, caracterizando outorga de poderes para sua formalização (Informativo de Jurisprudência n. 12 desta Corte de Justiça). No caso em análise, subsiste a responsabilidade da embargante ao pagamento da quantia devida em razão da nota promissória que emitiu, sobretudo porque não restou evidenciada a má-fé do embargado, portador do título. Neste sentido entendeu este Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A ORIGEM DA DÍVIDA E SUPOSTA AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIBILIDADE DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões porque apresentada clara insurgência à sentença, assim como as razões do pedido de reforma, na forma exigida pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil. 2. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa porque a prova pericial mostrou-se inútil ao fim colimado, que seria demonstrar a prática de agiotagem ou a inexigibilidade do título. 2.1. O juiz é o destinatário da prova, o que significa que, uma vez recolhido elementos suficientes para formar o seu convencimento e fundamentar sua decisão, é seu dever indeferir a produção da prova que entende desnecessária. 3. A prática de agiotagem pela parte credora, capaz de configurar o vício na conformação de título executivo, não encontrou qualquer prova nos autos. A mera alegação de prática de juros abusivos, sem amparo no acervo probatório não pode ser admitida como suficiente para desconstituir o direito do credor. 4. Embora se possa reconhecer a mitigação da autonomia e da abstração do título executivo, não se pode afastar a exigência de que o devedor apresente prova irrefutável e incisiva sobre a ausência da causa debendi. A simples alegação, destituída de fundamento probatório, de que a nota promissória fora assinada em branco, com a finalidade de garantir o pagamento de cheques, ou que a obrigação fora adimplida, não afasta a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título. 5. Mantida a sentença, visto que o embargante não se desincumbiu de seu ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte embargada, na forma do art. 373, II, do CPC. 6. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios impostos ao embargante são majorados de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com suporte no art. 85, §§ 8o e 11, do CPC. 7. Apelo conhecido e desprovido. (Acórdão 1183816, 20170110185775APC, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: 290-297) Ante o exposto, REJEITO a exceção oposta. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, proceda-se nos termos da decisão de ID 174733043. Intime-se. “ Em seu recurso, o executado, ora agravante, alega que os documentos apresentados não foram devidamente apreciados pelo juízo de origem. Defende que os pagamentos realizados são referentes aos títulos objeto da execução, bem como pugna pela caracterização de agiotagem. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça postulada. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Tratando-se de efeito suspensivo ope judicis, incumbe ao agravante comprovar que seu pedido preenche os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a saber: a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, o agravante pretende suspender o tramite do feito executivo e a reforma da decisão que rejeitou os embargos à execução opostos. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que estão presentes para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foram apresentados diversos comprovantes de pagamento, bem como a cobrança de juros de 10% ao mês sobre o saldo devedor de mútuo firmado entre as partes. Assim, em sede de cognição sumária e ante a comprovação da probabilidade do direito e da urgência da medida postulada, defiro o pedido o pedido para conceder efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso. Nestes termos, DEFIRO o pedido para conceder efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Intime-se o agravado para contrarrazões. Oficie-se o juízo de origem, dispensando as informações. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator